Tribunal: TCU
Processo: 032.656/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11181/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que os autos cuidam, originariamente, de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Pará, em desfavor do Sr. Antonio Nilton de Albuquerque, ex-prefeito do Município de Nova Esperança do Piriá/PA, gestão 2009-2012, em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio Siafi 738846/2010 (peça 2, p. 33-45), firmado entre a Superintendência Regional do Incra no Pará e a Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá/PA, que tinha por objeto a execução de obras de construção/complementação de 23,40 km de estradas vicinais, em área do Projeto de Assentamento Cidapar 2a parte. Considerando que, por meio do Acórdão 9332/2020-TCU-Primeira Câmara , esta Corte julgou as contas, fixando prazo ao Município de Nova Esperança do Piriá/PA para recolhimento de parcela do dano apurado (item 9.2), bem como determinando o ressarcimento dos valores impugnados (item 9.3), aplicando multa ao responsável (item 9.4), entre outras deliberações; Considerando, nos termos aventados na instrução de peças 41-42, a identificação de erro material naquele decisum , consistente na indicação dos cofres do Tesouro Nacional, em seu item 9.3, em detrimento dos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra (peças 24-25); Considerando, ainda, o Pronunciamento do MP/TCU à peça 43, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "d", 234 e 235, todos do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 145, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do Acórdão 9332/2020-TCU-Primeira Câmara , da Sessão de 1/9/2020, consignando alteração em seu item 9.3, de modo que, onde se lê " (...) o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, (...) ", leia-se " (...) o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, (...) ". 1. Processo TC- Processo 032.656/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Nilton de Albuquerque (XXX.171.978-XX); Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá - PA (84.263.862/0001-05) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Nikollas Gabriel Pinto de Oliveira (22.334/OAB-PA) e outros, representando Antonio Nilton de Albuquerque. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.